Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela empresa Milano Indústria e Comércio de Vidros Ltda. em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que maneja em desfavor da agravada – Munique de Freitas Guiotti da Silva –, após o deferimento da prova pericial que reclamara e a imputação em seu desfavor da obrigação de custear os honorários periciais, rejeitara o inconformismo que manifestara acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito a quem fora confiada a execução da perícia, fixando a verba honorária na quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), determinando que promova seu recolhimento. Objetiva a agravante a suspensão do decisório arrostado, e, alfim, sua reforma de forma a ser mitigada a remuneração postulada pelo experto a quem fora conferida a efetivação da prova técnica e sua mensuração em importe razoável ou, subsidiariamente, a determinação de substituição do perito. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que os honorários postulados pelo perito, a quem fora confiada a consumação da perícia técnica deferida no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada, foram mensurados pelo juízo a quo na importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Acentuara que a remuneração postulada e assegurada não guarda, contudo, conformação com a natureza e complexidade dos trabalhos periciais a serem executados, uma vez que consumirão apenas 96 (noventa e seis) horas de trabalho, conforme individualizara o nobre experto, ficando patente que o valor apresentado não guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assinalara que desde o início da pandemia decorrente do novo coronavírus não está exercendo suas atividades empresariais, não possuindo condições de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Consignara que, diante dessas circunstâncias, fica patente que os trabalhos a serem executados não encontram ressonância na remuneração fixada, determinando que seja reduzida. Consignara que o valor estimado, a despeito da complexidade dos trabalhos, não se legitima se comparado com a realidade do mercado. Postulara, outrossim, que lhe seja assegurado direito de solver os honorários pericias apenas ao final, O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela empresa Milano Indústria e Comércio de Vidros Ltda. em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que maneja em desfavor da agravada – Munique de Freitas Guiotti da Silva –, após o deferimento da prova pericial que reclamara e a imputação em seu desfavor da obrigação de custear os honorários periciais, rejeitara o inconformismo que manifestara acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito a quem fora confiada a execução da perícia, fixando a verba honorária na quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), determinando que promova seu recolhimento. Objetiva a agravante a suspensão do decisório arrostado, e, alfim, sua reforma de forma a ser mitigada a remuneração postulada pelo experto a quem fora conferida a efetivação da prova técnica e sua mensuração em importe razoável ou, subsidiariamente, a determinação de substituição do perito. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da liquidação de sentença que é manejada pela agravante em desfavor da agravada, uma vez que, assimilando a obrigação de adiantar o equivalente aos custos da perícia, se inconformara exclusivamente com o importe estipulado pelo perito oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o ilustrado perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica mensurara a verba honorária destinada a remunerar os serviços que executará no equivalente à importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), restando a verba estimada homologada pelo decisório arrostado, não se conformando ela com essa importância. Abstraída qualquer consideração acerca da inexorável qualificação profissional do experto a quem fora confiada a execução da prova técnica deferida no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia não guarda conformidade com os trabalhos pertinentes aos trabalhos e cálculos que deverão ser consumados como pressuposto para a confecção do correspondente laudo pericial. Com efeito, a perícia, destinando-se a subsidiar a elucidação de mensuração da indenização assegurada à agravante, servirá para apurar o valor do desfalque material que a agravada, na condição de sua antiga empregada, lhe ensejara, decorrente da apropriação de pagamentos endereçados à empresa no período de março de 2011 a setembro de 2012. Indicara o nobre perito que consumirá 96 (noventa e seis) horas de trabalho na apuração individualizado. Sob essa realidade, notadamente defronte a natureza e destinação da perícia, ressoa patente que, conquanto a mensuração do crédito reclame conhecimento técnico especializado e deva ser traduzido em laudo confeccionado com acuro técnico e estofo científico e a par de certamente consumir a carga honorária estimada pelo experto, o valor de sua hora de trabalho afigura-se elevado, considerando-se a média praticada em situações similares. Ora, os exames a serem executados adstringir-se-ão, consoante pontuado, à aferição de eventuais fraudes cometidas pela agravada durante o período em que laborara como vendedora no estabelecimento comercial da agravante. Esses exames, se para o leigo são complexos, para o profissional especializado não se revestem de complexidade, inclusive porque não demandam a feitura de cálculos ou operações revestidos de complexidade ímpar, tendo em vista que, conforme a sentença liquidanda, a agravada simplesmente se apropriara do valor dos pagamentos que eram endereçados à agravante. A apuração, portanto, demandará o cotejo dos assentos e registros de venda e assentamentos contábeis compreendidos e realizados no período em que houvera o relacionamento estabelecido entre as partes, o que, conquanto demande acuidade e tempo, não legitima que a remuneração do experto seja mensurada no importe por ele estimado. Cotejada a natureza da perícia e os trabalhos a serem consumados, os honorários periciais mensurados pelo perito oficial alcançam montante substancioso, não guardando conformação com sequer com a natureza e expressa do direito controvertido. Fica patente que efetivamente o estimado não se compatibiliza com a complexidade dos trabalhos a serem executados e com a natureza do direito cuja liquidação deverá ser subsidiada pela perícia técnica, afigurando-se excessivamente desproporcional sua fixação em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Conquanto seja inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal seja delicada e se revista de caráter excepcional, notadamente quando provido de formação especializada e dotado de estofo científico e currículo respeitado, consoante sucede com o experto a quem fora confiada a execução da perícia em tela, à parte a quem fora debitado o custeio imediato dos custos dos trabalhos periciais, inconformando-se com o valor proposto, enseja que a questão que suscitara seja resolvida de conformidade com as regras de experiência comum e com as inferências que afloram do mercado de trabalho. Assim é que, emergindo do alinhado que a proposta formulada pelo perito oficial não fora por ele reduzida substancialmente, a verba honorária que postulara, estimada na quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, pois, frise-se, não se reveste de complexidade, demandando simplesmente acuidade e aplicação das técnicas inerentes à contabilidade. A verba, não guardando compatibilidade com a perícia e com a expressão do direito controvertido, viabiliza, pois, sua revisão, pois já não traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que lhe deve ser assegurada com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, detectado que a verba fixada não se afigura condizente com os trabalhos exigidos, notadamente porque sequer consumirão as horas estimadas pelo experto, torna inviável a contemplação com o auxiliar do juízo com contraprestação incompatível com os serviços que desenvolverá, inclusive porque dissonante dos parâmetros remuneratórios vigentes no país. O estimado, portanto, deve ser revisado, notadamente se ponderado o postulado com a atual realidade econômica do pais. Os argumentos alinhados, encontram ressonância no entendimento estratificado por esta egrégia Corte de Justiça no sentido de que, a verba destinada pelo perito oficial poderá ser revista quando não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, nem guardar compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. Deve ser reduzida a verba fixada a esse título que deixa de observar tais balizas. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.658870, 20120020302060AGI, Relator: Desembargador não cadastrado, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 28/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 249) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VALOR EXCESSIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 - Em que pese a inexistência de critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, mostrando-se excessivo o valor fixado, a título de honorários periciais, impõe-se sua redução. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n.593914, 20120020073650AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/06/2012. Pág.: 173) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização, elementos que, no caso, justificam a redução da verba fixada a tal título.” (Acórdão n.644681, 20120020205938AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/01/2013. Pág.: 87) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO PERITO. 1. Como não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem adotado o critério da razoabilidade, devendo levar-se em conta aspectos como o trabalho a ser realizado pelo perito, o tempo necessário, as despesas com deslocamento, materiais médicos etc. 2. Diante de tais parâmetros, o valor proposto pelo perito (R$ 1.350,00) se mostra excessivo, pois a perícia para a constatação de invalidez permanente não tem maiores complexidades. Além do exame clínico e da elaboração do laudo, o trabalho do perito consistirá basicamente em verificar exames. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré para reduzir os honorários periciais de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinqüenta reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).” (Acórdão n.627665, 20120020163473AGI, Relator: SERGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 19/10/2012. Pág.: 162) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as balizas fixadas pelo artigo 10 da Lei 9.289/96, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verificando que os honorários propostos pelo perito não atendem aos critérios acima, em razão, tanto da falta de complexidade da matéria, quanto da ampla utilização de recursos informatizados para a realização dos cálculos, pode o juiz reduzi-los a fim de alcançar um valor justo.” (Acórdão n.624774, 20120020183893AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 08/10/2012. Pág.: 95) Assim é que, emergindo do alinhado que a verba honorária, fixada na quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia nem guarda compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, resta viabilizada, pois, sua revisão, de forma a traduzir o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente ao elevado valor que alcançara a verba honorária, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 931, inciso I e §§, e 1.019, I, do novo estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade do depósito da quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente aos honorários periciais, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator